Tribunal: TJBA
Processo: 8018814-08.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8018814-08.2020.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: VALMIRA PEREIRA DE BRITO

Advogado(s): CLAUDIA REGINA FERRAZ DE SOUZA BISPO SILVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE PASSE LIVRE MUNICIPAL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA E HIPOSSUFICIENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. APLICAÇÃO DA REGRA DA EQUIDADE. POSSIBILIDADE. TEMA 1076 DO STJ. EXCEÇÃO PREVISTA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, atuando na defesa dos interesses da Autora, em face de sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que julgou procedente a ação ordinária para conceder o benefício de gratuidade no transporte público (Passe Livre) à requerente, pessoa com deficiência física e comprovada hipossuficiência econômica. A sentença condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios fixados no percentual mínimo legal de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, o qual foi atribuído na inicial em R$ 3.135,00 (três mil, cento e trinta e cinco reais). A Apelante insurge-se exclusivamente contra o capítulo da sentença referente aos honorários sucumbenciais, sustentando que a aplicação do percentual sobre o valor da causa resulta em montante irrisório (aproximadamente R$ 313,50), aviltando o trabalho do defensor público, pugnando pela fixação por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão.

2.
A controvérsia cinge-se a definir a possibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC) nas hipóteses em que o valor da causa é muito baixo, afastando-se a regra geral de fixação em percentual sobre o valor da causa (art. 85, § 2º e § 3º, do CPC), à luz da tese firmada no Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir.

3
. O Código de Processo Civil estabelece, como regra geral, que os honorários advocatícios devem ser fixados entre os percentuais de 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

4. Contudo, o § 8º do artigo 85 do mesmo diploma legal prevê a fixação por apreciação equitativa nas causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1076, firmou a tese de que a fixação por equidade não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico forem elevados, mas ressalvou expressamente a sua aplicabilidade quando o valor da causa for muito baixo, hipótese que se amolda perfeitamente ao caso concreto, onde o valor atribuído à causa é de apenas R$ 3.135,00.

6. A fixação de honorários em patamar irrisório (aproximadamente R$ 313,50) viola a dignidade da função essencial à justiça exercida pela Defensoria Pública e desconsidera o trabalho zeloso realizado para a garantia de direitos fundamentais de pessoa com deficiência.

IV. Dispositivo e tese.

7
. Recurso provido para reformar a sentença no capítulo dos honorários advocatícios, fixando-os por apreciação equitativa.
Tese de julgamento: "A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais deve observar o critério da apreciação equitativa, previsto no art. 85, § 8º, do CPC, quando o valor da causa for muito baixo, a fim de evitar a remuneração irrisória e aviltante do trabalho advocatício, em consonância com a exceção prevista no Tema 1076 do STJ."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8018814-08.2020.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figuram como Apelante
a

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, na qualidade de representante processual de
VALMIRA PEREIRA DE BRITO

e como Apelad
o
o
M
UNICÍPIO DO SALVADOR
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
D
AR
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para reformar parcialmente a sentença, especificamente no que tange aos honorários advocatícios sucumbenciais, e, aplicando a regra da apreciação equitativa prevista no art. 85, § 8º, do CPC, em consonância com o entendimento do STJ (Tema 1076), fixo os honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que deverá ser atualizada monetariamente pelo IPCA-E a partir da publicação deste acórdão e acrescida de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança a partir do trânsito em julgado, mantendo-
se
íntegra a sentença, nos demais termos,
consoante
o voto d
a
Relatora.

Salvador, .

11